Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. EXISTÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou esclarecer obscuridade.
2. Existindo contradição no v. acórdão, devem ser providos os embargos declaratórios nos termos do art. 1022, I, do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.